Tribunal: TJPA
Processo: 0046227-63.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046227-63.2015.8.14.1875

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0046227-63.2015.8.14.1875

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – PENA BASE – REDUÇÃO – AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - QUALIFICADORA DO CRIME. As
consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.
Afastada a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Mantidas as
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. O motivo fútil já qualifica o crime do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, não podendo ser reconhecido como agravante, sob pena de incidir em
bis in idem
, art. 61, II, a, do CP. Tentativa reconhecida, mantida a redução da pena em 1/3. Concurso material mantido, art. 69 do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0046227-63.2015.8.14.1875

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DIEGO DOS SANTOS SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na noite do dia 12 de julho de 2015, por volta das 21h, o denunciado DIEGO DOS SANTOS SOUSA, agindo com animus necandi, usando uma arma branca tipo terçado, tentou ceifar a vida das vítimas, DEUZARINA PINHEIRO DOS SANTOS e OLICIO BATISTA DE SOUSA, desferindo-lhes violentos golpes,

acertando o rosto e cabeça das vítimas, não conseguindo concretizar seu intento criminoso, devido Deuzarina e Olicio terem sido encaminhados para tratamento médico e hospitalar a tempo. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 21 de outubro de 2015, id-16943252.

Aduz o apelante que houve erro na aplicação da pena. Alega que foi fixada a pena base em 15 anos de reclusão sem qualquer circunstância desfavorável. Alega que em nenhuma hipótese o Juízo, ao fixar a pena base, poderia valorar a conduta de forma desprendida do caso concreto, sem fundamentação idônea.

Informa que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal de 6 anos de reclusão e que a circunstância atenuante da menoridade deve reduzir a pena em 1/6. Pretende ainda a redução da pena em 2/3 pela tentativa e a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 10/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DIEGO DOS SANTOS SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Aduz o apelante que houve erro na aplicação da pena. Alega que foi fixada a pena base em 15 anos de reclusão sem qualquer circunstância desfavorável. Alega que em nenhuma hipótese o Juízo, ao fixar a pena base, poderia valorar a conduta de forma desprendida do caso concreto, sem fundamentação idônea.

Informa que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal de 6 anos de reclusão e que a circunstância atenuante da menoridade deve reduzir a pena em 1/6. Pretende ainda a redução da pena em 2/3 pela tentativa e a fixação da pena base no mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto do recurso, razão pela qual me atenho ao inconformismo do apelante com relação à dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 15 anos de reclusão, diante das seguintes circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade e consequências do delito.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser analisada tão somente sob a perspectiva do juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, de sorte a indicar maior ou menor censurabilidade do seu comportamento. Sendo assim, mantenho-a como negativa, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
, como a seguir transcrevo: “
a culpabilidade do réu é acentuada, pois demonstrou sua periculosidade em concreto por ter golpeado as vítimas com terçado.
”

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Sendo assim, inexiste nos autos elementos capazes de levar ao entendimento de que tal circunstância deve ser valorada negativamente. As consequências verificadas são normais ao tipo penal. Ademais, da leitura dos exames de corpo de delito, id-16943252, realizados nas vítimas, não vislumbro sequelas deixadas pela prática criminosa, os exames referem-se apenas à ‘cicatriz’. Logo, considero tal circunstância como neutra.

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Desta forma, passo a fixar a pena base em 13 anos e 6 meses de reclusão em relação ao delito de homicídio – art. 121, § 2º, II e IV, do CP, por cada uma das vítimas.

Mantenho as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, reduzindo a pena para 12 anos de reclusão, eis que nesta fase não se pode reduzi-la abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ.

Ressalto que o motivo fútil já qualifica o crime, não podendo ser reconhecido como agravante, sob pena de incidir em
bis in idem
, art. 61, II, a, do CP. Sendo assim, deixo de elevar a pena.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, CP, bem como a redução da pena em 1/3, diante do fato de o réu ter atingido as vítimas na cabeça, restando a pena de 8 anos de reclusão por cada uma das vítimas.

Presente o concurso material de crimes, art. 69 do CP, as penas devem ser cumuladas, totalizando 16 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024